Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-37.2024.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Procuração assinada digitalmente e certificada pela plataforma "ZapSign". Invalidade. Inteligência do art. o 1o, §2o, inciso III, alínea "a" da Lei no 11.419/2006, e os artigos 1o e 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que regulamentam a matéria. Plataforma credenciada apenas como Autoridade de Registro. Pendente de credenciamento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Procuração assinada digitalmente e certificada pela plataforma "ZapSign". Invalidade. Inteligência do art. o 1o, §2o, inciso III, alínea "a" da Lei no 11.419/2006, e os artigos 1o e 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que regulamentam a matéria. Plataforma credenciada apenas como Autoridade de Registro. Pendente de credenciamento pelo ICP-Brasil como Autoridade Certificadora. Ordem de juntada de nova procuração. Inobservância. Extinção do feito sem apreciação do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.